Tribunal: TJBA
Processo: 8070877-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070877-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: M. A. D. O. A. e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ALVES AMARAL

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. PLANO COLETIVO POR ADESÃO.
APLICAÇÃO DO CDC. ALEGAÇÃO DE CONTRATO FALSAMENTE COLETIVO. REQUISITOS PARA REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA VARIAÇÃO DE CUSTOS. REAJUSTE SUPERIOR A 400%. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE.
INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

PROCESSO Nº
8140391-11.2024.8.05.0001
ANO:
2025
SÚMULA APLICADA:
Súmula 608/STJ.
PRECEDENTES:
TJDFT, Acórdão 1078184; TJ-BA, APL 05333126220188050001; TJ-BA, APL 05694529520188050001.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento da Central Nacional UNIMED contra decisão da 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, em ação revisional movida por menor representado, que concedeu tutela provisória parcial determinando o recálculo das mensalidades com base nos índices da ANS para planos individuais e vedando o cancelamento. A UNIMED defende o reajuste com base em contrato e sinistralidade de plano coletivo por adesão. O agravado alega ser o plano "falsamente coletivo" por inexistência de vínculo associativo, requerendo equiparação a plano individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a presença dos requisitos para suspender agravo de instrumento (art. 995, parágrafo único, CPC) contra reajuste de mais de 400% em plano de saúde coletivo por adesão sem justificativa técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, e a controvérsia se resume à suspensão da decisão agravada. A relação contratual, regida pelo CDC (Súmula 608/STJ), permite a revisão de contratos coletivos por adesão em caso de abusividade. O reajuste por sinistralidade em contratos coletivos (Lei nº 9.656/98) exige cláusula expressa, demonstração técnica e dever de informação. O aumento da mensalidade em mais de 400% entre dois meses consecutivos aparenta desproporcionalidade e ausência de comprovação atuarial. Sem comprovação técnica do reajuste e diante do risco à saúde, o perigo de dano ao agravado prevalece sobre o interesse da agravante, não havendo requisitos para suspender a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
"1. O reajuste por sinistralidade em plano coletivo por adesão depende de cláusula contratual clara, demonstração técnica da variação de custos e respeito ao dever de informação." "2. A ausência de comprovação atuarial do reajuste e a superação exorbitante dos parâmetros da ANS autorizam a intervenção judicial, inclusive com equiparação provisória a planos individuais." "3. Não demonstrados os requisitos do art. 995, p.u., do CPC, é indevido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, arts. 6º, III, e 39, X e XIII; Lei nº 9.656/1998, arts. 16, XI, e 17-A, § 2º, II.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM09